Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Deferida a gratuidade da justiça, mantendo-se, contudo, a r. sentença que indeferiu a petição inicial.
II – Apelação desprovida.